Tribunal: TJES
Processo: 5000412-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIMAR DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: FLAVIANO JOSE FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR USADO. VÍCIO DO PRODUTO (“TOQUE FANTASMA”). TENTATIVA DE REPARO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA. REINCIDÊNCIA DO VÍCIO APÓS O CONSERTO. INEFICÁCIA DO REPARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente (GIG@BYTE ACESSORIOS ELETRONICOS), verifica-se que foram apresentados documentos que demonstram de forma inequívoca a fragilidade financeira da empresa. Em observância ao teor da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, e à prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de demanda na qual o autor alega que adquiriu da ré, em 22/06/2024, um aparelho celular Iphone 11, pelo valor de R$ 2.244,11, pago de forma parcelada em cartão de crédito. Sustenta que, no dia seguinte à compra, o produto passou a apresentar vício de funcionamento, conhecido como “toque fantasma”, fato comunicado à fornecedora, que procedeu à substituição da tela. Afirma, contudo, que o reparo foi realizado de maneira inadequada, com a instalação de componente de qualidade duvidosa, não sanando o defeito. Diante da persistência do vício, requereu a restituição do valor pago, pedido que foi recusado. Relata, ainda, que buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito. Ao final, pleiteia a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Por outro lado, em contestação, a ré argui, preliminarmente, a incompetência do Juízo, ao argumento de necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que o autor tinha ciência de que o aparelho adquirido era usado. Sustenta, ainda, que realizou a substituição da tela sem custos ao consumidor ao ser comunicada do vício, bem como que, diante da alegação de persistência do defeito, ofereceu novo reparo, o qual foi recusado pelo autor, que optou pelo ajuizamento da demanda. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 15206680)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à restituição do valor pago pelo demandante pelo aparelho celular, a saber, R$ 2.244,11 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Em razão da condenação supra, faculto à demandada, após o cumprimento da obrigação de pagamento que lhe foi imposta, a efetuar o recolhimento do bem viciado perante o requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de seu perdimento em favor deste.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 15206683) almejando que seja reformada a sentença, para declarar a incompetência do juízo; e, no mérito, a improcedência da demanda ou o afastamento da condenação por danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, vale ressaltar que o Juízo a quo tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las conforme seu convencimento (art. 5º da Lei 9.099/95), podendo decidir sobre a prova pericial com fulcro nos arts. 464 e ss do CPC.

Neste sentido, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,
cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o recorrido como consumidor e a recorrente como comerciante de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

A controvérsia em exame cinge-se à existência de vício oculto em aparelho celular seminovo que, embora submetido à tentativa de reparo imediatamente após a aquisição, apresentou reiteração do defeito ("toque fantasma"), revelando a ineficácia da medida adotada pela fornecedora e a persistência da impropriedade do bem para o uso a que se destina.

Ressalte-se que o fato de o produto ter sido adquirido na condição de usado não exime o fornecedor da responsabilidade objetiva pelos vícios de qualidade, estando o bem protegido pela garantia legal prevista no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez oportunizada a faculdade do reparo e persistindo o vício, ou verificada a ineficiência do conserto realizado, subjaz ao consumidor o direito potestativo de optar pela rescisão do negócio jurídico com a imediata restituição da quantia paga, devidamente atualizada, conforme preceitua o art. 18, §1º, inciso II, do referido Diploma Consumerista.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO –
VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO - RESCISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE.
– Veículo usado – Vício oculto que impedia sua normal utilização – Vendedora que não sana o vício no prazo legal – Opção do consumidor pelo desfazimento do negócio – Possibilidade – Contratos coligados de compra e venda e financiamento – Retorno das partes ao estado anterior – Inteligência do artigo 18, § 1º, do CDC: –
Em se tratando de compra de veículo usado que apresentava vício oculto que impedia sua normal utilização, e ultrapassado o prazo legal para que a vendedora sanasse o vício, o consumidor pode exercer a opção de desfazer o negócio, no caso, ambos os contratos coligados de compra e venda e financiamento, retornando as partes ao estado anterior, conforme artigo 18, § 1º, do CDC
. DANO MORAL – Veículo usado – Vício oculto que impedia sua normal utilização – Vendedora que não sana o vício no prazo legal – Opção do consumidor pelo desfazimento do negócio que não é observada – Aflição e desconforto causados ao consumidor – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização: – Os transtornos provenientes da recusa da vendedora de veículo usado que apresentava vício oculto que impedia sua normal utilização, e não o sanou no prazo legal, ao desfazimento do negócio, acarretam dano moral indenizável. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000750-57.2019.8 .26.0280 Itariri, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 11/10/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

Posto isto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“
Vê-se, ainda, das conversas mantidas entre os litigantes, que somente foi ofertado ao suplicante uma nova troca da tela, sendo negado o reembolso do valor pago pelo produto (ID’s 57168054, 57168055, 57168056 e 57168058).

Destaca-se, a par disso, que o demandante efetuou reclamação perante o PROCON, perante o qual foi novamente ofertado pela suplicada a substituição da tela (ID 57168059).

A requerida, por sua vez, não impugnou nesta ação a ocorrência do vício, tampouco apresentou provas hábeis a desconstituir o direito autoral alegado, ônus que lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15).

Ademais, não se pode olvidar que, tratando-se de vício sucessivo, o consumidor não pode ser compelido em aceitar o conserto do produto, fazendo jus ao reembolso da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Destarte, cabe à ré devolver a quantia paga pelo consumidor, em decorrência do vício do produto por ele adquirido
.”

Por tudo isso, reconhece-se o dano material, à luz do art. 18 do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo indevidos. Isso porque a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual ou a existência de vício no produto não geram, por si sós, dano moral
in re ipsa
.

No caso em tela, embora o vício oculto e a frustração com o reparo ineficaz configurem um transtorno, não ficou demonstrada qualquer violação grave aos direitos da personalidade do Requerente, exposição a situação vexatória ou abalo à sua honra.

Trata-se, portanto, de dissabor inerente às relações comerciais cotidianas, o qual se resolve na esfera patrimonial com a restituição dos valores pagos, sem ensejar reparação extrapatrimonial, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Ora, ainda que esteja comprovada a falha na prestação do serviço, é evidente que não se pode presumir a existência do dano moral, conforme pacífico entendimento da jurisprudência. Colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA. TELEFONIA . PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO . 1.
Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1998843 RS 2022/0119930-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Ressalta-se a disposição da sentença que
“em razão da condenação supra, faculto à demandada, após o cumprimento da obrigação de pagamento que lhe foi imposta, a
efetuar o recolhimento do bem viciado perante o requerente
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de seu perdimento em favor deste.”

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)